Tribunal: STF
Processo: RE 1384346
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. TEMA RG Nº 210: NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário no qual Delta Air Lines Inc. aponta a violação dos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição da República. Sustenta que o Supremo Tribunal, no julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, já afirmou a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no tocante ao prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 35 da referida Convenção Internacional (e-doc. 8). 



    2. As recorridas, nas contrarrazões, manifestam-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento do recurso (e-doc. 10).



    3. O processo foi sobrestado na origem para aguardar o trânsito em julgado da decisão, proferido no julgamento do Tema RG nº 210 (e-doc. 11, p. 12-13).



    4. A Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em juízo de adequação após o julgamento do Tema RG nº 210, concluiu pela manutenção do acórdão recorrido em decisão assim ementada:



    “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISCUSSÃO DOS AUTOS LIMITADA AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 210/STF INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE COMPREENDEU SOMENTE DANOS MATERIAIS. RETRATAÇÃO NÃO EFETUADA.” (e-doc. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. No caso ora em análise, foi reconhecida a prescrição quanto ao pedido de reparação por danos materiais, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal, mas julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, ante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no CDC (e-doc. 6).



    6. Colho do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 210 o seguinte trecho: 



    “Tornaram os autos conclusos para juízo de retratação pela presente Turma Recursal, relativamente ao RE 636331 (Tema n° 210/STF) que reconheceu a “limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia”.



    Contudo, a limitação imposta pelo referido tema abrange tão somente a indenização por danos materiais e não por danos morais, tal como reconhecido no acórdão.



    Tem-se o Tema 210/STF não se aplica aos danos morais, conforme esclareceu a própria Suprema Corte nesse julgamento:



    ‘O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.’



    Verifica-se que o Tema em questão foi julgado em 2017 e o entendimento não se alterou conforme é possível verificar em julgado recente no mesmo sentido:



    ‘Por ocasião do debate posterior, travado entre os ministros; é incontroverso que a controvérsia envolvendo o dano moral não foi abarcada pela tese firmada no precedente aludido quanto à prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC. A propósito, extrai-se das notas taquigráficas:



    ‘O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões.’



    A ementa do precedente aludido também esclarece que o dano moral não está abarcado pela conclusão quanto à prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.



    (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)



    A distinção foi observada em julgados posteriores da Suprema Corte. A propósito, cf: RE 1306367, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 09/02/2021; RE 1293093, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 05/03/2021; ARE 831102, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 11/03/2019. (...)



    (STJ - REsp: 1944539 RS 2021/0185193-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021)



    Logo, verificando que discutiu-se no acórdão tão somente questões atinentes aos danos morais, estes não consistem em objeto do tema em questão.



    Pelas razões expostas, não é possível de aplicar o Tema ao caso em comento, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão conforme proferido.



    Dessa forma, deixa-se de exercer a retratação, nos termos da fundamentação.



    Ante o exposto, esta 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de DELTA AIR LINES INC, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto.” (e-doc. 7).



    7. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ (Tema RG nº 210) e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618/SP concluiu que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 



    8. Na ocasião, assentou esta Corte que, para as demandas cujo objeto seja dano material, deve-se observar o prazo de 2 (dois) anos para pleitear indenização, tendo em vista o art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910, de 2006. Consignou, ainda, que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do debate, no particular:



     “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...



     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.”



    9. Apesar dos termos em que posta a decisão do Tema RG nº 210 acima indicada, permaneceram dúvidas a respeito da aplicação do prazo prescricional quanto às ações de dano moral. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, com ementa de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.240.833-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    10. A matéria ora em julgamento foi expressamente tratada. Confiram o teor do voto da Relatora:



    “2. Como afirmado na decisão agravada, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



     3. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 



    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:



     ‘O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.



     Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. (…) 



    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, ‘a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material’ (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). (…)



     O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.



     Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos morais com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado, razão pela qual a suposta ofensa aos preceitos constitucionais apontados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido, bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário’ (e-doc. 56).



     5. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento’ (DJe 13.11.2017).



    No segundo paradigma mencionado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu:



    ‘Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido’ (DJe 13.11.2017). 



    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata de prazo prescricional referente a danos morais. 



    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado.” 



    11. Em conclusão, a jurisprudência da Corte consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-á o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.



    12. Desse modo, verifica-se que a decisão do Colegiado a quo está de acordo com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator